Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001146-47.2021.8.11.0000
PACIENTE: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDNO DAMASCENA DE FARIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS
Vistos etc.
Apesar da cota da PGJ (ID 80815479), o presente habeas corpus está instruído com cópia integral da ação penal (ID 73912471).
Assim, indefiro o pedido de diligência, determinando a concessão de nova vista à PGJ para que, querendo, emita parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator